Tribunal: TJPA
Processo: 0019807-10.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019807-10.2017.8.14.0401

APELANTE: CLEUDE MARIA CARDOSO SETUBAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0019807-10.2017.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: CLEUDE MARIA CARDOSO SETUBAL

DEFENSORIA PÚBLICA: ALAN FERREIRA DAMASCENO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO
.
O
TRÁFICO
DE DROGAS É
CRIME
PRATICADO DE MODO CLANDESTINO, POR ISSO ESPECIAL ATENÇÃO E VALOR DEVE SER CONFERIDA A PROVA INDIRETA COLHIDA, PRINCIPALMENTE SE HARMONIZADA COM O CONTEXTO DA INSTRUÇÃO. A NEGATIVA DE AUTORIA PRESTADA PELA RÉ EM JUÍZO NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO, SE O ACERVO PROBATÓRIO REVELA COM SUFICIÊNCIA A EXECUÇÃO DO DELITO. OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, NA QUALIDADE DE AGENTES PÚBLICOS, DEVEM SER TIDOS COMO MERECEDORES DE CRÉDITO, NOTADAMENTE QUANDO NÃO DESTOAM DO CONJUNTO PROBATÓRIO E NÃO INDICAM INCRIMINAÇÃO GRATUITA. LOGO, RESTOU DEMONSTRADA ATRAVÉS DAS PROVAS COLIGIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO, ESPECIALMENTE A TESTEMUNHAL, A OCORRÊNCIA DO
CRIME
DE
TRÁFICO
DE ENTORPECENTE, MOSTRANDO-SE CORRETA A SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo a pena do apelante em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em Regime Aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, convertendo a pena privativa de liberdade em uma restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

13ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 16 de maio de 2022 e término no dia 23 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 23 de maio de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
CLEUDE MARIA CARDOSO SETUBAL
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar da r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 8261328) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em Regime Aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, convertendo a pena privativa de liberdade em uma restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade.

Narrou à denúncia
(fls. 171/174, ID nº 8261009), que no dia 22/06/2017, por volta das 16:00 horas, policiais civis foram averiguar a veracidade de uma “denúncia”, recebida através do disque-denúncia 181, informando que na residência de Cleude Maria estaria ocorrendo intensa comercialização de entorpecentes.

Os policiais diligenciaram e se deslocaram até o endereço informado na “denúncia”, onde encontraram Zizoel Santos, Murilo Muller e o filho adolescente da denunciada Andrey. As testemunhas alegaram que a denunciada se evadiu do local ao perceber a presença dos policiais.

Em seguida, os agentes da lei realizaram uma revista no interior do imóvel e encontraram 21 papelotes de maconha. Desta forma incidiu a acusada à pena do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 181/185, ID nº 8261331), o recorrente pugnou pela
absolvição por insuficiência de provas
, haja vista não haver nos autos qualquer prova de que a mesma estava comercializando substância ilícita.

Em sede de contrarrazões
(fls. 187/195, ID nº 8261332), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se a sentença prolatada em sua integralidade.

Nesta instância superior
(fls. 204/208, ID nº 9078550), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo
desprovimento
da apelação.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
CLEUDE MARIA CARDOSO SETUBAL
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar da r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 8261328) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em Regime Aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, convertendo a pena privativa de liberdade em uma restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No mérito, de início, aponto a existência de d
ocumentos que constam dos autos, tais como auto de prisão em flagrante, inquérito policial, auto/termo de exibição e apreensão de objetos, laudo toxicológico, além dos depoimentos prestados. Além de que, o laudo pericial aponta que, após o exame, obteve-se resultado “POSITIVO para a substância THC, princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como MACONHA, substância de uso proscrito, nos termos da Portaria n. 344/1998 SVS/MS.

Como relatado, a apelante pugnou pela absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas. Entendo que a pretensão deduzida no recurso não merece prosperar, pois, ao contrário do sustentado pela Defesa, as provas reunidas nos autos são contundentes e claras em apontar a autoria delitiva, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito.

Com efeito, a testemunha MANOEL MARIA AMARAL BORGES, policial civil, em juízo alegou que várias incursões da polícia civil foram feitas no local a pedidos das pessoas pelo disque-denúncia. Que segundo informações, a denunciada era quem chefiava o tráfico dentro das áreas dessa invasão. Que no dia dos fatos, quando fomos até lá, encontramos 21 petecas de maconha. No local, o filho dela também se encontrava e mais outros indivíduos, todos afirmaram que as drogas pertenciam a acusada.

No mesmo sentido, a testemunha JOÃO GILDO PAZ MARTINS, policial civil, em juízo narrou que recebeu informações pelo disque-denúncia que na casa da denunciada estava havendo comercialização de drogas. Que ela já era conhecida pela prática de tráfico. Que formaram equipe e foram ao local, mas a denunciada empreendeu fuga. Que na casa foram encontrados os filho dela e mais outros dois indivíduos. Que foi feita a revista pessoal nos mesmos e nada foi encontrado. Que durante a revista feita no quarto da denunciada foram encontrados 21 papelotes de maconha. Que foi quem encontrou a droga embaixo do colchão. Que os indivíduos que estavam na casa, afirmaram que a droga pertencia a denunciada.

É sabido que o depoimento de policiais envolvidos na diligência que ocasiona a prisão e apreensão da droga é plenamente válido, mormente quando não demonstrada qualquer mácula, ademais, quando corroborado com outras provas prestados em juízo, com compromisso diante do juízo a quo. Nessa quadra:
AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020 e 2020.00677056-70, 212.261, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17/02/2020, Publicado em 02/03/2020.

Durante interrogatório judicial, a apelante, negou os fatos. Relatou que os policiais invadiram a casa e já apareceram com essa suposta droga.

Após a leitura dos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na prisão da acusada, bem como pela declaração da apelante, a autoria delitiva se demonstra incontestável, não havendo que se falar, desta forma, em absolvição quanto ao crime de tráfico.

Ademais, a Defesa em qualquer momento comprova que as drogas encontradas não pertenciam à acusada e a negativa de autoria, quando não coaduna com as provas constantes nos autos tampouco merece prosperar.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). REGIME INICIAL MAIS BENÉFICO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Não prospera o pedido de absolvição por ausência de provas se as provas dos autos são inequívocas quanto à materialidade e à autoria. (...)
(TJ-ES - APR: 00020568220188080064, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 12/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/02/2020).

Sobre as alegações defensivas que desvaloram as palavras dos policiais, devo lembrar que são testemunhas devidamente compromissadas e seus depoimentos foram tomados em observância ao contraditório e à ampla defesa, sendo assim, não há que se falar em sua imprestabilidade como instrumentos aptos a embasar a condenação.

Assim, na condição de testemunhas que são, os policiais devem ser ouvidos sem ressalvas, e seus depoimentos prestados em Juízo são meios probatórios idôneos a amparar a decisão, excetuando-se, evidentemente, os casos em que flagrante a imparcialidade do policial, situação que deve ser levantada e comprovada pela parte que alega,
hipótese que não se configura nos autos
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO
. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)”.
(grifei).

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,
mantendo
a pena do apelante em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em Regime Aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, convertendo a pena privativa de liberdade em uma restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade
.

É como voto.

Belém, 27/05/2022